Tribunal: TJMT
Processo: 1011919-43.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011919-43.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DARLEI FLORIANO DA SILVA - CPF: 036.961.471-25 (APELANTE), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), KARINA EMILY MARCAL DA SILVEIRA - CPF: 026.919.441-07 (ASSISTENTE), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (ASSISTENTE), THAIS DOS SANTOS PONTES - CPF: 061.952.971-78 (ASSISTENTE), Michael Henrick de Souza (ASSISTENTE), Marizete Rodrigues dos Santos (ASSISTENTE), Thais dos Santos Pontes (ASSISTENTE), Willian dos Santos Pontes (ASSISTENTE), Cleiton da Silva (ASSISTENTE), JAIME ELIAS MOREIRA - CPF: 009.946.141-28 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR
.
NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR
.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME PERMANENTE. DENÚNCIA PRECEDENTE, CIRCUNSTÂNCIAS INDICARAM FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA, SOBRETUDO O FATO DE QUE A PROPRIETÁRIA OUVIDA EM JUÍZO COMO TESTEMINHA AFIRMOU A AUTORIZAÇÃO.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS DAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL ATRAVÉS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDO PERICIAL, DADOS TELEFÔNICOS EXTRAÍDOS DO CELULAR DO APELANTE E PALAVRA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS EM JUÍZO.
PENA
. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA. APLICABILIDADE DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
DESCABIMENTO
. O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DISPÕE QUE ESSA FRAÇÃO É
DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS, SE NESTE CASO FOSSE APLICADA, SERIA PREJUDICIAL AO APELANTE.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Da detida análise dos autos, é possível notar que o ingresso dos policiais na residência se deu por fundadas razões de que no local estava ocorrendo o crime permanente, pois, os elementos do conjunto probatório são uníssonos e vão de encontro ao narrado pelos policiais em juízo. Além do mais, a proprietária do imóvel, relatou sob o crivo do contraditório e ampla defesa que autorizou a entrada dos agentes na residência, o que resultou na significativa quantia de entorpecentes no local e o valor de R$ 17.025,00 (dezessete mil e vinte e cinto reais) em espécie.

2. A materialidade e autoria estão plenamente demonstradas nos autos através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos de constatação de substância entorpecente e palavra dos agentes estatais em juízo.

3.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é claro do no sentido de se utilizar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao crime, ou, 1/8 (um oitavo)
do intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas
. No caso, para utilizar a fração de 1/8 (um oitavo), necessário calcular sobre 10 (dez) anos que é o intervalo entre as penas mínimas e máxima do delito de tráfico de drogas, assim, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e quantidade e natureza da droga) a pena do apelante restaria fixada de forma prejudicial (12 anos e 06 seis meses).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Darlei Floriano da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 4a vara criminal de Sinop/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos de reclusão no regime fechado e mais 700 (setecentos) dias-multa fixados no mínimo (ID 180205490).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por nulidade do ingresso domiciliar;
b)
restituição de bens e valores apreendidos;
c)
readequação da dosimetria (ID 180205508).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 180205511). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 186026185).

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que a polícia militar recebeu denúncia de que em uma residência estava ocorrendo o delito de tráfico de drogas. Na posse das informações quanto ao endereço, se deslocaram e obtiveram êxito ao encontrar o apelante na frente da residência que, ao avistar os policiais, tentou empreender fuga, todavia, foi alcançado pelos policiais e durante a revista pessoal, foi encontrado no bolso do apelante 20 (vinte) porções de maconha. Ato contínuo, a moradora da residência, saiu da casa e em conversa com os agentes estatais autorizou o ingresso dos policiais. Para melhor análise, transcrevo o boletim de ocorrência:

“(...)
esta equipe CAR estava em rondas, quando fomos averiguar uma denúncia de que no bairro Jardim São Paulo na Rua Antônio Porto, próximo ao número 777 estaria com uma movimentação atípica de pessoas e que possivelmente estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes no local; que segundo o denunciante seria uma pessoa por vulgo ‘Cria Loka’ que teria saído a pouco tempo do presídio e que estaria como gerente do tráfico para uma facção na região; que em posse dessas informações deslocamos para o local quando nas proximidades foi visualizado um veículo Celta branco, e que o suspeito objeto da denúncia e uma mulher estaria desembarcando; que
nesse momento foi tentado realizar a abordagem e o suspeito tentou se evadir, mas foi alcançado
e realizado a abordagem e no bolso direito
foi localizado 20 vinte porções de produto análogo a maconha
embaladas prontas pra venda; que durante a abordagem uma senhora por nome
Marizete Rodrigues dos Santos saiu para fora e se identificou como sogra do indivíduo abordado
, suspeito esse por nome Darlei Floriano da Silva, CPF 03696147125,
que autorizou a entrada desta equipe no local a fim de realizar uma busca
.
No quarto onde o suspeito estaria ficando e que durante a busca foi localizado em uma estante uma caixa onde no seu interior havia duas peças de produto análogo a SKANK (super maconha); que segundo informações da inteligência da PM está avaliada em 20 mil reais, que
nesse local também foi encontrado a quantia de R$ 17.025 em espécie e dinheiro
(...)”

Nesse contexto, vale ressaltar, que as peças de produto análogo a SKANK (super maconha) possuem a massa bruta de 1.384,1g (um quilo e trezentos e oitenta e quatro gramas) e quanto as vinte porções encontradas na posse do apelante, possuem a massa bruta de 59,1g (cinquenta e nove gramas). (ID 180207943, p.37).

Da detida análise dos autos, é possível notar que o ingresso dos policiais na residência se deu por fundadas razões de que no local estava ocorrendo o crime permanente, pois, os elementos do conjunto probatório são uníssonos e vão de encontro ao narrado pelos policiais em juízo.
Além do mais, a proprietária do imóvel, Marizete Rodrigues, relatou sob o crivo do contraditório e ampla defesa que autorizou a entrada dos agentes na residência
, o que resultou na significativa quantia de entorpecentes no local e o valor de R$ 17.025,00 (dezessete mil e vinte e cinto reais) em espécie.

Desta feita, ante a farta jurisprudência sobre o tema, no sentido de que em crimes permanentes, como o tráfico de drogas na modalidade
“ter em depósito”
, é despiciendo o mandado judicial.

Nesse sentido, é o
entendimento firmado
pelo
Supremo Tribunal Federal
:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INGRESSO
EM
DOMICÍLIO
APÓS A APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM REVISTA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA O
INGRESSO
NO IMÓVEL
DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280 da repercussão geral), no qual
fixada a tese de que “a entrada forçada em
domicílio
sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade
dos atos praticados”
. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima, a quantidade de drogas apreendidas na posse do investigado e o avistamento, pelos
policiais
, de drogas no interior da residência.
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário e denegar a ordem de habeas corpus.Observação- Acórdão(s) citado(s): (INVASÃO, IMÓVEL,
TRÁFICO
DE DROGAS) RE 603616 (TP), RE 1393423 AgR (2aT), RE 1447032 AgR (1aT), RE 1448725 AgR (1aT), RE 1447045 AgR (1aT). Número de páginas: 19. Análise: 24/06/2024, BMP.

(Órgão julgador:
Primeira Turma
Relator(a):
Min. FLÁVIO DINO
Julgamento:
07/05/2024
Publicação:
16/05/2024
)

Com estas razões, vê-se que as alegações defensivas são desprovidas de fundamentos. Em verdade, a defesa se utiliza de argumentos para tentar invalidar a ação penal, simplesmente por sua irresignação quanto à condenação do apelante.

Por tais motivos, rejeito a preliminar.

No mérito, a defesa persegue a absolvição do recorrente, alegando ausência de provas para embasar o decreto condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Sem razão,
pois, a materialidade e autoria estão plenamente demonstradas nos autos através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos de constatação de substância entorpecente e palavra dos agentes estatais em juízo. (ID 180207943, p. 04/43).

Quanto ao pedido da restituição de bens e valores apreendidos na posse do recorrente, não merece prosperar, isto porque, comprovada a prática do tráfico de drogas e a proveniência ilícita da quantia em dinheiro apreendida. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR UTILIZADO PARA O TRÁFICO DE DROGA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM FORMULADO POR TERCEIROS INDEFERIDO. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA HABITUALIDADE. TESE FIXADA NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 647 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. MANDADO DE SEGURANÇA INCABÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 267/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. "O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que
'É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.'
(Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017)" (AgRg no AREsp n. 2.419.773/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2024). 2. Ademais, ainda que assim não fosse, a Corte Estadual asseverou que a discussão acerca da habitualidade do uso do carro para a prática do tráfico demandaria instrução probatória, inadmissível na via estreita do mandado de segurança. Referido fundamento se amolda a precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ acerca do tema. 3. No que diz respeito à Súmula 267/STF - segundo a qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição - sua incidência tem sido afastada no caso de mandamus impetrado por terceiro alheio ao processo criminal, quando demonstrada a impossibilidade de ciência da decisão judicial e consequente inviabilidade de interposição da apelação prevista no art. 593, II, do Código de Processo Penal - CPP. Todavia, não é o caso de mitigação do referido verbete sumular, porquanto, nos termos do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, "os impetrantes ajuizaram o Incidente de Restituição de Bem Apreendido no 0012582-69.2023.8.16.0013, pedido que restou rejeitado em 22/06/2023, em razão da sentença proferida na ação penal (PROJUDI - Processo: 0012582-69.2023.8.16.0013 - Ref. mov. 13.1)" (fl.59). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no RMS n. 72.490/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

Quanto ao veículo apreendido, na sentença de piso, o magistrado determinou sua restituição definitiva pela não comprovação da utilização do bem na empreitada criminosa.

A respeito da dosimetria, embora o douto causídico requeira a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, observa-se que a pena do apelante restará fixada em
quantum
superior ao fixado da sentença. Explico:

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é claro do no sentido de se utilizar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao crime, ou, 1/8 (um oitavo)
do intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas
. No caso, para utilizar a fração de 1/8 (um oitavo), necessário calcular sobre 10 (dez) anos que é o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito de tráfico de drogas, assim, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e quantidade e natureza da droga) a pena do apelante restaria fixada de forma prejudicial (12 anos e 06 seis meses).

“(...)

No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de
1/8 (um oitavo)
,
a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.

(...)” (AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Portanto, a fração utilizada para elevação da pena base em razão da valoração de duas circunstâncias judiciais está corretamente aplicada, de modo que deve ser mantida. Nesse sentido, é o entendimento Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS ILÍCITAS. MAUS ANTECEDENTES . FUNDAMENTOS CONCRETOS. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, assinalo que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. No tocante critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça" (AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023). III -
No presente caso, não há ilegalidade na exasperação da pena-base no patamar de 2/5 dois quintos, com fulcro não apenas na negativação da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos (44,2g de crack, distribuídos em 141 pedras), mas também nos maus antecedentes do paciente (duas condenações definitivas valoradas negativamente), em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, consoante, art. 42 da Lei n. 11.343/06, e em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 847.272/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, REPDJe de 16/02/2024, DJe de 14/12/2023.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta,
rejeito as preliminares e no mérito, improvejo
. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024